Tribunal: TJDFT
Processo: 0727606-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PROVAS SUFICIENTES. CULPABILIDADE. ACTIO LIBERA IN CAUSA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o ora apelante a 6 meses de detenção em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 306, §1o, inciso II, da Lei n. 9.503/1997. Também foi determinada a suspensão da habilitação ou permissão do réu para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da execução.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a embriaguez do acusado é capaz de afastar a culpabilidade, nos termos do art. 28 do CP.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 28 do CP, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade, que só é excluída pela embriaguez completa oriunda de caso fortuito ou força maior.
4. No que concerne à embriaguez, aplica-se a teoria da actio libera in causa, segundo a qual se o agente era imputável e livre no momento em que decidiu ingerir as substâncias entorpecentes, ele responde pelos resultados produzidos no estado de embriaguez subsequente. 4.1. Segundo a teoria da actio libera in causa, se a conduta do agente foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir a substância entorpecente (remédio com bebida alcoólica), poderá o agente ser responsabilizado criminalmente pelo resultado. Precedentes do STJ e TJDFT.
5. O agente que ingere substância entorpecente (remédio controlado com bebida alcoolica) de forma livre e consciente assume as consequências da embriaguez, mesmo que não desejasse o estado de embriaguez nem quisesse perder a compreensão da realidade, pois, para fins de responsabilização penal, o que interessa é se a origem da causa (a ingestão de substância entorpecente) foi voluntária (actio libera in causa).
6. A embriaguez do acusado não foi oriunda de caso fortuito ou de força maior, pois o réu voluntariamente misturou bebida alcóolica com medicamentos controlados, como ele mesmo admitiu em juízo. 6.1. O réu, minimamente, agiu de forma imprudente, sendo a sua embriaguez ao menos culposa, pois não observou o dever de cuidado que lhe incumbia como usuário de medicamento controlado, o que não afasta a imputabilidade, nos termos do art. 28, II, do CP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.